Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. CÁLCULOS A SEREM FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TEMA TRATADO EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS DE ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E a partir de 30/6/2009. 1.1. O embargante aponta duas omissões no aresto. Alega que o decisum não se pronunciou acerca do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, já que esta Turma entendeu que não há excesso na execução. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de prosseguimento do feito pela parcela incontroversa de R$ 9.396,71.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo. Não há como excluir ou afastar a condenação dos honorários de sucumbência, uma vez que a parte deverá aguardar o retorno dos autos da Contadoria de forma a evidenciar se houve ou não excesso na execução. 2.1. De mais a mais, necessário manter o que foi decidido pelo magistrado a quo acerca dos honorários de sucumbência. Isso porque, caso não haja excesso na execução, após o retorno dos autos da Contadoria, os honorários de sucumbência restarão automaticamente afastados.
3. Quanto à alegação de que o aresto deixou de se manifestar acerca da parcela incontroversa, verifica-se nos autos de origem que o magistrado a quo já determinou a "as requisições de pagamento dos valores incontroversos”. 3.1. Além disso, o embargante interpôs agravo de instrumento de n. 0723622-95.2023.8.07.0000 nos mesmos autos, com pedido de efeito suspensivo, requerendo o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, o que foi deferido em sede liminar. 3.2. Por fim, o magistrado ainda proferiu decisão no sentido de “Aguarde-se o retorno dos autos da Contadoria. Com a juntada da planilha dos cálculos, prossiga-se nos termos da decisão de ID 162489206: (...) expeçam-se as requisições de pagamento dos valores incontroversos. 3.3. Assim, o que se verifica é que tema alegado pelo embargante fora exaustivamente tratado nos autos de origem. Atualmente o processo se encontra aguardando retorno da Contadoria para prosseguimento das requisições de pagamento dos valores incontroversos.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.